Tribunal: TJSP
Processo: 1001455-56.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Sentença que julgou improcedente o pedido. Pretensão da autora à reforma. Possibilidade, em parte.
Contratação de crédito consignado INSS. Nos termos da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 vigente à época das contratações, "a taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Sentença que julgou improcedente o pedido. Pretensão da autora à reforma. Possibilidade, em parte.
Contratação de crédito consignado INSS. Nos termos da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 vigente à época das contratações, "a taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo". Custo Efetivo Total (CET). Teto estabelecido que se refere ao custo efetivo total do empréstimo. Interpretação teleológica da norma. Abusividade não verificada no contrato de refinanciamento de empréstimo consignado, vez que o custo efetivo total foi fixado em patamar inferior ao consignado na instrução normativa vigente. De outro lado, em relação ao contrato de empréstimo consignado firmado em 22/10/2021, restou constatada a abusividade, tendo em vista a inobservância do percentual de 1,80%. Necessário o recálculo das parcelas e a restituição dobrada dos valores pagos indevidamente. Tese fixada pelo C. STJ no julgamento do EAREsp no 676.608/RS no sentido de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Observância da modulação temporal dos efeitos. Contrato celebrado em outubro de 2021. Dano moral não configurado. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte, com observação.